Tribunal: TJPA
Processo: 0812530-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812530-94.2023.8.14.0401

APELANTE: JULIANE AMARAL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0812530-94.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JULIANE AMARAL DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES.
PLEITO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECON
HECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMEÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os

termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0812530-94.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JULIANE AMARAL DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
JULIANE AMARAL DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
do CP, à pena
de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
a ser cumprida
no regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 20138855 p. 1-3) em resumo, que em 23/06/2023, por volta das 17h30, a Apelante foi detida em via pública, uma vez que ela supostamente teria furtado dois pares de tênis do Supermercado Líder Magazan, ambos os bens avaliados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando um dano de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima.

Narra que o responsável fiscal pelo supermercado, Sr. WEVERTON LUIZ PRATA PINHEIRO, a visualizou furtando os dois pares de calçados. Ato contínuo, já em via pública, ela foi abordada logo depois do crime, e a polícia administrativa foi acionada para detê-la.

Em razão dos fatos a Recorrente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20138911), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20138918 p. 1-5) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a forma tentada.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº ID’s nº 20138921-20138924), manifestando-se
improvimento
do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 20299035 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

A Apelante interpôs recurso de apelação onde pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela testemunha Fábio Reis de Sousa e Rhuan Igor de Freitas, os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firma no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação da Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito de furto consumado para o tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de furto consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de furto consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica
,
para a consumação do delito.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MEDIDA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...)

4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois.

5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vítima logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante.

6. (...)

7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 618290 RJ 2020/0266012-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2020)

Em Juízo restou claro que a Recorrente após ter empreendido fuga, foi localizada pela polícia administrativa e pela guarnição ainda de posse da
res furtiva
.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada no caso em tela, a inversão da posse dos objetos subtraídos, mesmo que por pouco tempo, restou consumado o delito de furto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024